Tribunal: TJMT
Processo: 1017776-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017776-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), VILSON MOSQUEM DA SILVA - CPF: 430.159.729-87 (PACIENTE), Juizo da 2a vara criminal de tangará da serra (IMPETRADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO ATO CRIMINOSO – REITERAÇÃO CRIMINOSA – DELIMITAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE – MAIOR GRAU DE ENVOLVIMENTO NO CRIME -

CONSTRIÇÃO MOTIVADA – PREDICADOS PESSOAIS – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –

REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

- INAPLICABILIDADE

– PREMISSAS DO STF E STJ – ARESTOS DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A gravidade do roubo, extraída da forma de execução [roubo de produto agrícola de alto valor de mercado, concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima] e do grau de envolvimento do paciente no crime [responsável por receber a carga roubada, emitir notas falsas e providenciar o pagamentos de codenunciados], somada a reiteração criminosa autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 137558AgR; STJ, RHC no 93.082/SP).

“Na hipótese, o delineamento do modus operandi e da gravidade concreta, pela imputação de roubo de carga, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.”
(TJMT, HC no 1023305-81.2021.8.11.00002)

As condições pessoais não autorizam, em si,
“a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)
.

As medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando o paciente acompanha todo o deslocamento da carga roubada e, após a sua entrega, realizada o pagamento
“a cada um dos que participaram da empreitada criminosa”
, a demostrar
expertise
na prática de crimes dessa natureza [roubo de cargas]

(STJ, HC no 602.141/MG).

“Se o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão dos indícios de que o paciente está envolvido em um esquema criminoso voltado à prática de roubos de cargas, incogitável o acolhimento da tese de ilegalidade da prisão. [...] Pela mesma razão, não há falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, HC

1008466-85.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017776-13.2023.8.11.000 – COMARCA DE

TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S):

DR. HELIO PASSADORE

PACIENTE(S):

VILSON MOSQUEM DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VILSON MOSQUEM DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJe 1014179-02.2022.8.11.0055), por manter a prisão preventiva pelo

cometimento, em tese,

de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, falsificação de documento particular e uso de documento falso – arts. 157, §2o, II e V, e § 2o-A, I, 298 e 304, todos do CP

– (fls. 791/805 – ID 165765670).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente
“é trabalhador, exercendo sua função de contador e empresário na cidade de Cuiabá a mais de 30 (trinta) anos, tendo residência fixa e certa”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “revogada” a prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (fls. 1/25-ID 177423662).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 30/34-ID 177815167).

O Juízo singular prestou informações (fls. 39/80 - ID178710165)

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVOLADA EM PREVENTIVA - PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, USO DE DOCUMENTO FALSO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 06, 42 E 43 – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(

Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 83/86 – ID 181349184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.2.2023, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Compulsando os elementos informativos acostados nos autos, constato que a Fazenda Alabama, localizada na zona rural desta urbe, no dia 20 de maio de 2022, foi assaltada por, pelo menos, dez indivíduos na posse de armas de fogo, sendo que, desta empreitada criminosa, foram roubadas cargas de soja, ocasionando um prejuízo financeiro considerável.

A propósito, evola-se que a Polícia Judiciária Civil, em um exaustivo trabalho investigativo, logrou êxito em identificar alguns dos suspeitos de terem participado da empreitada criminosa, exercendo, de forma coordenada e organizada,

diversas funções.

As prisões temporárias dos representados foram decretadas, tendo os mandados sido cumpridos com relação a oito deles, sendo que apenas dois não foram cumpridos, por se encontrarem em local incerto e não sabido.

Diante desse contexto, passo a analisar a situação de cada representado separadamente, porquanto os requisitos da prisão preventiva são diversos dos da temporária, de maneira que temos que analisar os elementos até o momento trazidos com as investigações à luz, também, dos artigos 312 e 313 do CPP.

[...]DO INVESTIGADO VILSON MOSQUEM DA SILVA

O suspeito Vilson Mosquem da Silva, de acordo com os elementos produzidos pela PJC, é o responsável pela empresa “I. R de Araújo Padilha EIRELI”, estabelecida na cidade de Cuiabá, apontada, inclusive, responsável pelo recebimento da soja roubada da Fazenda Alabama; emissão de documentos fiscais em nome dos motoristas e dos caminhões que participaram do roubo, bem como, pelo pagamento aos suspeitos Eriel Machado Pires, Glauter Viana Almeida e João Ronaldo Melek da quantia pecuniária de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Outrossim, ressalta-se que através dos relatórios policiais, foi constatado que os caminhões que carregaram a soja roubada na Fazenda Alabama se deslocaram até a empresa do referido suspeito, sendo que lá descarregaram o citado produto roubado.

Além do exposto, analisando os antecedentes criminais extraídos do SIAP/TJMT, verifico que o acusado responde a outro procedimento criminal que tramita perante a 7a Vara Criminal de Cuiabá, sob o no 1010387-85.2022.8.11.0040, onde foi denunciado pelos crimes de organização criminosa e receptação qualificada, além de falsidade ideológica via emissão de notas fiscais “frias”, pois, segundo consta da denúncia, o investigado Vilson é o real proprietário da Empresa I.R. de Araújo Padilha, considerada, durante as investigações, como empresa negociadora de cargas desviadas no Estado de Mato Grosso.

Nota-se, com isto, que o investigado, além de, em tese, possuir ligação com os fatos deste inquérito, eis que transferiu valores aos motoristas dos caminhões que levaram a soja roubada até a sua empresa, também possui risco de, em liberdade, reiterar na prática delitiva, eis que possui envolvimento em outra ação penal por fatos idênticos aos aqui investigados, o que, por si só, justifica a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, conforme, inclusive, Enunciado no 06 das Câmaras Criminais Reunidas doTJMT:
[...]

Desta forma se verifica que a segregação cautelar do investigado se faz necessária, eis que presentes os pressupostos positivos (fumus comissi delicti), bem como, os fundamentos da garantia da ordem pública (periculum libertatis), além da presença da hipótese autorizativa constante do inciso I (pe

na máxima superior a quatro anos) do art. 313, do CPP.

Portanto, diante dos elementos probatórios produzidos na fase preliminar pela Polícia Judiciária Civil, vislumbro que a medida vindicada com relação à conversão da prisão temporária de Diego Pereira Correia, Eriel Machado Pires,

Glauter Viana Almeida, Paulo José Micuanski dos Santos, João Ronaldo Melek, Josinei Machado da Silva, Mirosmar Benedito dos Santos, Rafael Pereira Martins e Vilson Mosquem da Silva em prisão preventiva deve ser deferida, por se tratar de medida indispensável ao prosseguimento das investigações levadas a efeito no bojo do Inquérito Policial, ante à presença de indícios de autoria delitiva e provas da materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo (artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), aliado aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, conforme acima exaustivamente exposto. [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito)

Em 20.3.2023, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra

declinou competência ao i. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá porque
“os indícios até então produzidos durante a fase policial demonstram que os suspeitos, em tese, integram uma organização criminosa voltada a prática de diversos crimes”
(PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 30.3.2023, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá determinou a remessa do inquérito policial ao NIPO (PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 25.4.2023, o GAECO denunciou o paciente João Ronaldo Melek,
Eriel Machado Pires, Josinei Machado da Silva, Glauter Viana Almeida, Paulo José Micuanski dos Santos, VILSON MOSQUEM DA SILVA, Felipe Mosquem Padilha da Silva, Ilaides Rodrigues de Araújo Padilha, Diego Pereira Correia, Rafael Pereira Martins, Mirosmar Benedito dos Santos, Bruno Araújo Boeira e Edivaldo dos Santos Silva
por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo],

roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, falsificação de documento particular e uso de documento falso – art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 e arts. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, 298 e 304, todos do CP – (PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 4.5.2023, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá rejeitou a denúncia quanto à organização criminosa e declinou competência ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 9.5.2023, a denúncia foi recebida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra em relação ao roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, falsificação de documento particular e uso de documento falso,
“vez que estão presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, descreve fatos que, em princípio, configuram crimes, cuja materialidade e indícios de autoria são demonstrados pelos documentos carreados nos autos”

(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 19.5.2023, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia por

“persistirem os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Em 14.9.2023, o Juízo singular encerrou a instrução processual e determinou a abertura de prazo para apresentação de alegações finais (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime – roubo de soja da “Fazenda Alabama”, situada na Comarca de Tangará da Serra, praticado com envolvimento de, ao menos, 10 (dez) agentes, dentre os quais indivíduos armados que restringiram a liberdade dos funcionários da propriedade rural, com utilização de 4 (quatro) caminhões para transporte do produto agrícola subtraído até o Município de Cuiabá/MT e falsificação de documentos.

O roubo fora cometido no período noturno [por volta das 23hs] e os funcionários da empresa teriam sido abordados por agentes encapuzados e armados, sendo que a ação criminosa perdurou por quase 5hs (cinco horas), nas quais foram

carregados 3 (três) caminhões com

120t (cento e vinte toneladas) de carga de soja, avaliada em R$379.370,00 (trezentos e setenta e nove mil e trezentos e setenta reais), conforme Auto de Avaliação no 2023.16.51510 (PJe 1014430-20.2022.8.11.0055).

Frise-se que o paciente VILSON MOSQUEM DA SILVA, além de registrar reiteração criminosa [responde ação penal por organização criminosa e receptação qualificada e falsidade ideológica – PJe 1010387-85.2022.8.11.], foi apontado responsável pelo recebimento da soja roubada da Fazenda Alabama e emissão de documentos fiscais em nome dos motoristas e dos caminhões que participaram do roubo, bem como pelo pagamento de codenunciados, a de evidenciar aparente controle nos autos executórios do roubo [recebeu a carga roubada, providenciou os documentos

fiscais e repassou dinheiro aos codenunciados].

A gravidade do roubo, extraída da forma de execução [roubo de produto agrícola de alto valor de mercado, concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima] e do grau de envolvimento do paciente no crime [responsável por receber a carga roubada, emitir notas falsas e providenciar o pagamentos de codenunciados], somada a reiteração criminosa, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, RHC no 93.082/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.3.2018).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Na hipótese, o delineamento do modus operandi e da gravidade concreta, pela imputação de roubo de carga, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.”
(HC no 1023305-81.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 9.3.2022)

Logo, a segregação está suficientemente motivada.

Quanto às condições pessoais [endereço certo, profissão licita e primariedade], não autorizam, em si,
“a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)
.

Em relação às medidas cautelares, o paciente seria proprietário da empresa I.R. de Araújo Padilha, utilizada para emissão de “notas fiscais frias” de cargas furtadas/roubadas, em todo Estado de Mato Grosso, conforme destacado pelo Juízo singular (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito).

O paciente também teria acompanhado todo o deslocamento da carga e, após a sua entrega, realizado o pagamento
“a cada um dos que participaram da empreitada criminosa”
, segundo a denúncia, a demonstrar
expertise
na prática de crimes dessa natureza [roubo de cargas] e revelar a necessidade da custódia da para garantia da ordem pública (STJ, HC no 602.141/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 5.4.2021).

A propósito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Se o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão dos indícios de que o paciente está envolvido em um esquema criminoso voltado à prática de roubos de cargas, incogitável o acolhimento da tese de ilegalidade da prisão. [...] Pela mesma razão, não há falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC

1008466-85.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 14.5.2020).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas não se afiguram aplicáveis.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023